Tribunal: TJMT
Processo: 1039703-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039703-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), VILMAR FAGUNDES DE ARAUJO - CPF: 482.742.161-72 (AGRAVADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Cláusulas Contratuais. Contrato Bancário. Fixação de Honorários Periciais. Critérios de Razoabilidade e Proporcionalidade. Redução.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusulas Contratuais, que manteve o valor dos honorários periciais fixados em R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é imprescindível a produção de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário mesmo diante da juntada do contrato aos autos; (ii) se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à luz da complexidade da perícia e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial contábil mostra-se necessária em ações revisionais de contrato bancário, por envolver análise técnica da legalidade de encargos, eventual capitalização de juros e adequação das cláusulas às normas aplicáveis.

4. A fixação dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade, não se justificando valor superior ao usualmente arbitrado em casos análogos, especialmente quando a perícia não apresenta complexidade excepcional, como na hipótese dos autos.
5. Precedentes indicam que o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado à remuneração do perito, considerando a simplicidade da questão.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido. Redução dos honorários periciais de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial contábil é imprescindível em ações revisionais de contrato bancário quando alegadas abusividades contratuais, ainda que o contrato esteja nos autos. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em perícias de baixa complexidade, adotando-se parâmetros uniformes com base em precedentes análogos."

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1037035-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17/12/2025; TJMT, AI nº 1035989-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24/03/2025; TJMT, AI nº 1024844-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Votorantim S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual n. 1001630-21.2021.8.11.0046, ajuizada por
Vilmar Fagundes de Araujo
.

O Juiz
a quo
rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais apresentada pelo Agravante e manteve em R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) o montante proposto pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda., nomeada para realizar a perícia contábil.

Inconformado, o Agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários periciais se mostra excessivo em relação aos casos semelhantes, lhe acarretando prejuízo de difícil reparação, uma vez que desproporcional à realização da prova.

Afirma que os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a dificuldade da elaboração do trabalho, o local a ser realizado e o grau de complexidade técnica.

Argumenta que, tratando-se de ação revisional de contrato, com encargos previamente ajustados no instrumento contratual, a prova pericial é totalmente dispensável, pois o contrato já consta nos autos, dispensando-se qualquer análise técnica onerosa. Alega que o autor não comprova abusividades na cobrança de juros e encargos contratuais, contrariando o princípio pacta sunt servanda.

Sustenta que o trabalho é de baixa complexidade, o tempo de execução é exíguo, inexiste necessidade de deslocamento e o valor controvertido não é elevado.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de afastar a prova pericial contábil deferida ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos honorários periciais fixados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 328231893).

Sem contraminuta de Vilmar Fagundes de Araújo, conforme certidão de Id. 336742851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Votorantim S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que manteve o valor dos honorários periciais em R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual n. 1001630-21.2021.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
Vilmar Fagundes de Araújo
.

Nos autos principais, Vilmar Fagundes de Araújo alegou a existência de abusividades no Contrato Bancário n. 381137238 firmado com o Banco Votorantim S/A, requerendo a revisão das cláusulas contratuais.

O Juiz singular determinou a realização de perícia contábil e manteve os honorários periciais no valor de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), proposto pela perita nomeada, sob fundamento de que o montante mostra-se compatível com a complexidade do objeto da perícia, que envolve análise de contrato bancário.

Inconformado, o Recorrente sustenta que o valor fixado se mostra excessivo e desproporcional ao trabalho a ser realizado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que a perícia é dispensável, pois os encargos estão previamente pactuados no contrato, que já consta nos autos. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários periciais, colacionando farta jurisprudência demonstrando a redução de honorários em casos análogos.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De início, vale registrar que em ações revisionais de contrato bancário, a análise técnica contábil é essencial para aferir a presença ou não de abusividades nas cláusulas contratuais, a correta aplicação de juros, a ocorrência ou não de capitalização indevida, e a comparação entre as taxas praticadas e aquelas permitidas pela legislação e regulamentação aplicáveis.

A existência do contrato nos autos não dispensa a necessidade de exame técnico especializado, uma vez que a verificação da legalidade dos encargos, da forma de cálculo dos juros, da eventual existência de anatocismo e outros aspectos técnico-contábeis exige conhecimento específico que extrapola a capacidade cognitiva do julgador e das próprias partes.

Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido de que a prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário é imprescindível para a verificação da existência ou não de abusividades contratuais:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À CONTRATADA -
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL - IMPRESCINDIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - PRECLUSÃO.
Havendo alegação de cobrança de taxa de juros superior a contratada, torna-se imprescindível a elaboração de perícia técnica contábil, por perito nomeado pelo juízo, para demonstrar a abusividade, eis que mero parecer técnico constitui prova unilateral, sem força probatória.
Não tendo a parte postulante apresentado requerimento de produção de prova pericial, após intimada para produzir as provas pretendidas, opera-se a preclusão do direito. (TJ-MG - Apelação Cível: 50031546320228130411, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024) (sem grifo no original).

Superada a questão da necessidade da perícia, passo à análise do valor fixado a título de honorários periciais.

É cediço que a remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

No caso em análise, o valor de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) fixado pelo Juiz
a quo
, mostra-se excessivo quando cotejado com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos.
Verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061/STJ – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas. 4. No presente caso, a perícia grafotécnica tem a finalidade de averiguar assinaturas apostas em contrato de empréstimo, assim como o contrato de modo geral, portanto, não se trata de questão de alta complexidade, mostrando-se excessivo o valor arbitrado a título de honorários perícias no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) devendo o mesmo ser reduzido para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme parâmetros adotados por este e. Tribunal.
5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo do montante de R$ R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(N.U 1037035-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 23/12/2025) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e o valor envolvido no litígio. 2. Em revisões contratuais bancárias, quando a perícia se restringe à análise de taxas de juros e cálculos financeiros rotineiros, o valor dos honorários deve ser compatível com a simplicidade da demanda.
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359893320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2025) (sem grifo no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE– RECURSOPARCIALMENTEPROVIDO.
A fixação dos honorários do perito deve considerar complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1024844-14.2023.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Dje 13/03/2024) (sem grifo no original).

Com efeito, considerando que a perícia envolve a análise de um único contrato de financiamento de veículo, que os dados contratuais já constam nos autos, que não há necessidade de deslocamento do perito, que o trabalho não apresenta complexidade excepcional que justifique valor superior ao patamar usualmente praticado, entendo que o valor de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) se revela desproporcional e excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, também não se pode fixar valor irrisório que aviltante a remuneração do trabalho técnico especializado, sob pena de inviabilizar a realização da perícia.

Assim, considerando os precedentes jurisprudenciais, a complexidade média do trabalho a ser desenvolvido e a necessidade de remunerar adequadamente o perito, entendo razoável a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Este valor intermediário reconhece a necessidade da perícia e a especialização técnica exigida, mas corrige o excesso identificado quando comparado aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento e reduzo os honorários periciais de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026